Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705607-32.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUTTEMBERG MACHADO LIRA APELADO: ALYSSON RODRIGUES SOARES, GIZELLY MORAIS DANTAS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Guttemberg Machado Lira contra sentença (ID 78607919) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de despejo ajuizada contra Alysson Rodrigues Soares e Gizelly Morais Dantas, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, ressaltando que o imóvel foi restituído à autora em 16/09/2024” e condenar os requeridos “ao pagamento da dívida de alugueres, vencidos desde 10.02.2024 até a data da restituição do imóvel (16/09/2024), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1%, desde o vencimento, bem como ao pagamento do valor devido a título de IPTU/TLP e das taxas de condomínio inadimplidas pelos réus, devidamente corrigida desde o pagamento pelo ora credor e acrescido de juros de mora desde a citação”. Em razão da sucumbência e não equivalente, ambas as partes foram condenadas, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo dos réus, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78607921), o apelante sustenta a inexistência de sucumbência recíproca. Argumenta que “a pretensão principal do autor – rescisão contratual, despejo e condenação ao pagamento dos alugueis e encargos – foi integralmente acolhida, tendo sido afastado apenas o pedido acessório relativo ao desconto de pontualidade”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de condenar os réus integralmente nos encargos da sucumbência. Sem preparo. Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 78607924. É o relatório. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, a consulta ao sistema PagCustas indica a inexistência de guia de pagamento. Registra-se que não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal quando da interposição do recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora